Tribunal: TJDFT
Processo: 0702550-50.2022.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.
I - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
II – Se a vítima modificou seu depoimento em Juízo, após reatar o relacionamento com o réu, com o nítido propósito de afastar a responsabilidade penal do companheiro, deve prevalecer a versão apresentada na Delegacia.
III - O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, não sendo exigido que o autor esteja com ânimo refletido e calmo para sua configuração, tampouco se perquirindo se é real a intenção do agente.
IV – A condenação no pagamento das custas processuais é efeito da sentença condenatória previsto na lei processual penal. A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT.
V – Recurso conhecido e desprovido.